Tribunal: TJES
Processo: 5000383-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Apuração de Irregularidade no Serviço Público; Competência
Data de julgamento: 2021-08-27

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000383-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

AGRAVADA:
SANDRA MARA AZEREDO NASCIMENTO RAMOS

RELATOR: DES. SUB. HELIMAR PINTO

EMENTA -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
ABERTURA DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR -
FORO COMPETENTE - SEDE DO MUNICÍPIO - INCOMPETÊNCIA RELATIVA ALEGADA PELO RÉU - DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DA SEDE FUNCIONAL DO MUNICÍPIO - RECURSO
P
ROVIDO
PARCIALMENTE
.

1. - Os municípios não têm foro privilegiado, mas apenas juízos privativos ou varas especializadas, a depender de suas leis de organização judiciária, pelo que a competência do foro é definida pelas regras comuns de competência territorial.

2. - Nos termos do que estabelece o artigo 53, inciso III, a, do CPC, é competente o foro do lugar onde está situada a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Também é competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano, conforme estabelece o art. 53, IV, a, do CPC.

3. - O Município deve ser demandado no foro do lugar onde está a sua sede, que também é o local do ato causador do suposto dano, máxime se a ação tem como causa de pedir o retorno da função e pagamento da respectiva remuneração.

4. -
C
ompetente é o Juízo de Direito d
a
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Aracruz
para processar e julgar ação declaratória de nulidade de
abertura
de

processo administrativo
cumulada com indenização por danos morais,
pela qual a agravada pretende a anulação de
sindicância administrativa instaurada contra si pelo Município de Aracruz
e o pagamento de indenização por danos morais em razão da suposta ilegalidade cometida pelo Município de Aracruz.

5. -
Recurso provido
parcialmente
.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO PÁRCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 17 de agosto
de 2021.

PRESIDENTE

RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000383-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
AGRAVADO: SANDRA MARA AZEREDO NASCIMENTO RAMOS
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000383-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

AGRAVADA:
SANDRA MARA AZEREDO NASCIMENTO RAMOS

RELATOR: DES.
SUB. HELIMAR PINTO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ contra decisão
(fl
s
. 158/164)
proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de abertura de processo administrativo de sindicância cumula
da
com danos morais e com pedido de antecipação de tutela nº
0018161-17.2020.8.08.0048
que lhe move SANDRA MARA AZEREDO NASCIMENTO RAMOS, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado para determinar ao recorrente que se abstenha de dar continuidade ao procedimento administrativo disciplinar nº 1.134/2018, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo da responsabilização por crime de
des
obediência.

Sustenta: (1)
incompetência da Vara da Fazenda Pública Municipal da
Serra,
porque a competência é da Vara da Fazenda Pública Municipal de Aracruz;
(2)
inexistência dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar; (3)
ressalta que
se
cuida de sindicância investigativa e não de sindicância acusatória, alegando que a observância do contraditório e da ampla defesa deve ocorrer apenas na sindicância acusatória; (4)
o processo administrativo de nº 16134/2018 investiga supostas irregularidades cometidas pela servidora que é Professora da Rede Municipal de Ensino, dentre as quais, incapacidade de desempenho e conduta irregular em sala de aula; (5) não houve prescrição da penalidade administrativa; (6) desnecessária a participação da agravada na sindicância administrativa; e (7) necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Decisão (fls. 207/214) atribuindo efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões (fls. 217/223) apresentadas pela agravada requerendo o desprovimento do recurso ao fundamento de que o Juízo é competente, bem como que não houve prescrição e que estão ausentes os requisitos necessários para a revogação da liminar concedida em primeiro grau de jurisdição.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Des. Sub. Helimar Pinto

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do(a) eminente Relator(a).
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000383-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

AGRAVADA:
SANDRA MARA AZEREDO NASCIMENTO RAMOS

RELATOR: DES.
SUB. HELIMAR PINTO

VOTO

Senhor Presidente.
Os municípios não têm foro privilegiado, mas apenas juízos privativos ou varas especializadas, a depender das leis de organização judiciária, pelo que a competência do foro é definida pelas regras comuns de competência territorial.

Todavia,

n
os termos do que estabelece o artigo 53, inciso III, do CPC, é competente o foro do lugar onde está situada a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Também, é competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano, conforme estabelece o art. 53, IV, a, do CPC.

Decorre, pois, que
o
Município deve ser demandado no foro do lugar onde está a sua sede, que também é o local do ato causador do suposto dano.

Neste sentido:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PROPOSTA CONTRA MUNICÍPIO - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES- FORO COMPETENTE - SEDE DO MUNICÍPIO - LUGAR DO ATO OU FATO- AÇÃO AJUIZADA NO FORO DO DOMICÍLIO DA AUTORA - INCOMPETÊNCIA RELATIVA ALEGADA PELO RÉU - DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DA SEDE FUNCIONAL DO MUNICÍPIO- POSSIBILIDADE- DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. 1- Os municípios não têm foro privilegiado, mas apenas juízos privativos ou varas especializadas, a depender de suas leis de organização judiciária, pelo que a competência do foro é definida pelas regras comuns de competência territorial. 2- Nos termos do que estabelece o artigo 53, inciso III, a do CPC, é competente o foro do lugar onde está situada a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Também é competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano, conforme estabelece o art. 53, IV, a, do CPC. 3- O Município deve ser demandado no foro do lugar onde está a sua sede, que também é o local do ato causador do suposto dano, máxime se a ação tem como causa de pedir, além da indenização pelos supostos danos morais decorrente de ato administrativo, além do retorno da função e pagamento da respectiva remuneração. 4 - Recurso desprovido.”

(TJ-MG - AI: 10000190386367001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data de Publicação: 05/02/2020)

Por outro lado, conforme o art. 39, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo:

“
Art. 39-A. Nas Comarcas de Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Itapemirim, Linhares, Marataízes, Nova Venécia e São Mateus, haverá:

I - Aracruz:

a) 3 (três) Juízos de Direito de Varas Cíveis, Família e Órfãos e Sucessões (1ª a 3ª);

b) 2 (dois) Juízos de Direito de Varas Criminais;

c) 1 (um) Juízo de Direito de Vara de Infância e Juventude;

d) 2 (dois) Juízos de Direito de Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública (1º e 2º);

e) 1 (um) Juízo de Direito de Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais;”

E conforme o art. 63, inciso III, alínea “b” da mesma Lei Complementar Estadual nº 234/2002:

“
Art. 63. Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de interesse da Fazenda Pública:

(...)

III - processar e julgar:

(...)

b) as causas em que forem interessados o Estado, os Municípios e respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas;“

No caso, a agravada ajuizou a ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com indenização por danos morais contra o Município de Aracruz perante a Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, quando os atos supostamente praticados de forma irregular na sindicância administrativa foram efetivados pelo Município, no âmbito de sua competência territorial compreendida pela Comarca de Aracruz.

Induvidosamente, a Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra é incompetente para processar e julgar a ação, do que decorre que a decisão recorrida é nula, vez que competente é o Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Aracruz.

Noutra parte, a decisão recorrida é suscetível de causar ao Município de Aracruz lesão ou dano de difícil ou incerta reparação, na medida que lhe obriga a suspender procedimento de sindicância investigativa instaurada contra a agravada, sua servidora, por ordem emanada de Juízo incompetente para processar e julgar a ação.

Anote-se que não se está negando o direito da agravada de que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa com os recursos a ela inerentes na sindicância investigativa ou no processo administrativo disciplinar, mas apenas dando provimento parcial ao recurso para reconhecer a incompetência do Juízo da Serra.

Por estas razões, dou provimento parcial ao recurso para reformar a decisão recorrida, indeferir o pedido de tutela de urgência e reconhecer a competência do Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Aracruz para julgar e processar a
ação declaratória de nulidade de abertura de processo administrativo de sindicância cumula
da
com danos morais e com pedido de antecipação de tutela nº
0018161-17.2020.8.08.0048 ajuizada pela agravada contra o agravante.

É como voto.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

R
elator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000383-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

AGRAVADA:
SANDRA MARA AZEREDO NASCIMENTO RAMOS

RELATOR: DES. SUB. HELIMAR PINTO

EMENTA -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
ABERTURA DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR -
FORO COMPETENTE - SEDE DO MUNICÍPIO - INCOMPETÊNCIA RELATIVA ALEGADA PELO RÉU - DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DA SEDE FUNCIONAL DO MUNICÍPIO - RECURSO
P
ROVIDO
PARCIALMENTE
.

1. - Os municípios não têm foro privilegiado, mas apenas juízos privativos ou varas especializadas, a depender de suas leis de organização judiciária, pelo que a competência do foro é definida pelas regras comuns de competência territorial.

2. - Nos termos do que estabelece o artigo 53, inciso III, a, do CPC, é competente o foro do lugar onde está situada a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Também é competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano, conforme estabelece o art. 53, IV, a, do CPC.

3. - O Município deve ser demandado no foro do lugar onde está a sua sede, que também é o local do ato causador do suposto dano, máxime se a ação tem como causa de pedir o retorno da função e pagamento da respectiva remuneração.

4. -
C
ompetente é o Juízo de Direito d
a
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Aracruz
para processar e julgar ação declaratória de nulidade de
abertura
de

processo administrativo
cumulada com indenização por danos morais,
pela qual a agravada pretende a anulação de
sindicância administrativa instaurada contra si pelo Município de Aracruz
e o pagamento de indenização por danos morais em razão da suposta ilegalidade cometida pelo Município de Aracruz.

5. -
Recurso provido
parcialmente
.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO PÁRCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.